Tribunal: STF
Processo: ARE 1567302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Estabelecimento de ensino - Ação de obrigação de fazer - Desligamento do autor da instituição de ensino ré, depois de várias reprovações, durante muitos anos, precedido de oportunidade de defesa no âmbito administrativo, nos termos do regulamento da universidade - Pedido improcedente - Sentença mantida - Apelo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 196; 208; e 209 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narra a inicial que o autor teve o seu vínculo acadêmico rompido com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em outubro de 2022, quando estava no penúltimo ano do curso de Medicina.



    [...]



    O autor diz que não foi notificado sobre a possibilidade de defesa, tendo apenas recebido a notícia do seu desligamento como resposta a requerimento, sem a devida avaliação do seu caso pela instituição de ensino. Afirma que, em setembro de 2022, após resultado do seu exame farmacogenético, houve ajuste medicamentoso, a partir de outubro de 2022, havendo melhora significativa do seu quadro de humor deprimido, mas, houve piora em seu transtorno de humor, desde o período em que foi desligado abruptamente pela instituição de ensino.



    [...]



    Tal como constou do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 2177095-80.2023.8.26.0000 (fls. 553/561), o autor foi comunicado por meio do ofício nº 64/2022/SG/FMCSCSP, de 16.5.22, acerca da sua reprovação nas disciplinas “Estágio em Atenção Básica à Saúde e Medicina Geral de Família e Comunidade”, com 48 horas de faltas, e por meio do ofício nº 66/2022/SG/FMSCSP, de 23.5.23, foi comunicado da sua reprovação na disciplina de “Estágio em Clínica Médica I”, com faltas no total de 163 horas.



    Nos dois ofícios constou que “se confirmado essa reprovação recorrente, nos termos do regimento”, “será desligado do curso”, tendo sido informado, ainda, que seria aguardada a manifestação do autor (sic, fls. 246/247).



    Consta do histórico escolar do autor reprovação nas matérias de “Estágio em Atenção Básica à Saúde e Medicina Geral de Família e Comunidade” e “Estágio em Clínica Médica I” em 2021 (fls. 34/36).



    O art. 56 do Regimento da Faculdade prevê que: “O aluno reprovado duas vezes na mesma Disciplina é desligado da FACULDADE, cujo Diretor subscreverá a comunicação escrita” (sic, fl. 320).



    [...]



    O autor, ao contrário do que afirma, teve oportunidade de defesa antes do seu desligamento, tendo sido, contudo, indeferido o seu pedido de novo trancamento da matrícula, como último recurso, conforme se vê de e-mail datado de 20.09.2021 (fl. 243)



    Os documentos exibidos - a bateria fatorial de personalidade do autor (fls. 215/226) e os relatórios médicos (fls. 227/235, 237/242, 244, 248/249, 299/300, 305/307) - não mudam a conclusão.



    [...]



    O quadro clínico do autor não basta para afastar o disposto no regimento interno da ré, de modo que ela não está obrigada a restabelecer seu vínculo com ele.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente